Tribunal: TJDFT
Processo: 0006269-78.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 2.940,00G (DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA GRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NOS PEDIDOS RELATIVOS À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LAT NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) E À FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LAT. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As pretensões relativas à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços) e à fixação de regime prisional mais brando já foram alcançadas na sentença recorrida, ficando clara a ausência de interesse recursal nesses pontos.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório coligido aos autos demonstrou que o acusado tinha ciência de que estava transportando em seu veículo os tabletes de maconha destinados à difusão ilícita.
3. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levadas em consideração, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Na espécie, havendo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria.
4. O acusado preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é primário, teve todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente e não restou provado que se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização criminosa. Entretanto, a quantidade de droga apreendida enseja a diminuição da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso.
5. Deve ser aplicado o regime inicial aberto ao réu primário, cuja pena é inferior a 04 (quatro) anos e que teve todas as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
6. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas da primeira fase da dosimetria. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido a fim de, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas na fração mínima de 1/3 (um terço), majorando a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.